Tribunal: TJDFT
Processo: 0727062-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0727062-65.2024.8.07.0000 DECISÃO Recebo os declaratórios (id 61684069) como reiteração do pedido de efeito suspensivo. Deferi (id 61594245) a gratuidade de justiça a Elizabeth da Silva Herculano, Francisco das Chagas N. Cardeal e Ivonete Divina Godinho e determinei aos demais agravantes o recolhimento do preparo, que foi demonstrado nos ids 61684071-75. Assim, defiro o efeito suspensivo quanto ao capítulo acerca da ordem de recolhimento das custas processuais somente em relação aos agravantes Elizabeth da Silva Herculano, Francisco das Chagas N. Cardeal e Ivonete Divina Godinho. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator